Tribunal: TJES
Processo: 0007109-13.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007109-13.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007109-13.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO, TIAGO FREITAS MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDUÇÃO PENA BASE – NÃO CABIMENTO - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.4. Reincidência não configurada nos autos.Recurso Parcialmente Provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007109-13.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO, TIAGO FREITAS MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] nos autos do Inquérito Policial nº 040/2017, que servem de base a presente denúncia, durante a madrugada de 03 de março de 2017, na Rua R, nº 28, bairro Adalberto Simão Nader, nesta Comarca, os denunciados DAVID e TIAGO, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi e união de desígnios, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra PAULO GIOVANI SANTANA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls.45-46 e diagrama de fl. 47, que ocasionaram a sua morte.

Segundo foi apurado, a vítima rompeu um relacionamento amoroso que mantinha com a ré CRISPIANA e esta, inconformada com o rompimento e tendo ciência do que acontece com estupradores em seu bairro, relatou aos demais réus que seu filho de 11 anos teria sido estuprado por PAULO GIOVANI SANTANA, o que foi negado pelo mesmo.

Tal fato fez com que a vítima fosse abordada pelos réus DAVID e TIAGO, traficantes do bairro Adalberto Simão Nader, sendo expulso do local e ameaçado de morte caso retornasse. Nesse mesmo dia a ré CRISPINIANA disse que gostaria que PAULO morresse.

No dia dos fatos e apesar de ter rompido o relacionamento com CRISPINIANA, esta chamou PAULO para dormir em sua residência.

Assim, durante a madrugada, os dois primeiros réus, ambos portando armas de fogo e instigados por CRISPINIANA, foram até a residência da mesma tendo ciência de que a vítima lá se encontrava dormindo.

Chegando ao local e aproveitando-se de que a janela estava aberta, enquanto DAVID segurava a lanterna para iluminar a vítima e impedir que CRISPIANA também fosse atingida, o acusado TIAGO efetuou diversos disparos de arma de fogo que culminaram com a morte de PAULO.

O crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de vingança, já que CRISPIANA não aceitava o fim do relacionamento com PAULO.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava dormindo e desarmada, sendo surpreendida pela atitude repentina dos acusados

Ante o exposto, os denunciados DAVID WILLIAM DOS SANTOS e TIAGO FREITAS MARINHO encontram-se incursos, em tese, no crime descrito no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal brasileiro e a denunciada CRISPIANA OLIVEIRA DA SILVA no crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes
CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO e TIAGO FREITAS MARINHO
condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:
DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO - 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, TIAGO FREITAS MARINHO
-
27 (vinte e sete) anos de reclusão, e CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA - 20 (VINTE) anos de reclusão,
sendo todos com regime inicial de cumprimento de pena como sendo FECHADO.

A defesa dos apelantes sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo os réus serem submetidos a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e as defesas, por sua vez, sustentaram a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação dos apelantes.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença, pela condenação dos apelantes.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Dando continuidade, buscam as defesas, a redução da pena base imposta, alegando que a mesma foi fixada de forma excessiva, em desfavor dos apelantes.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que as penas bases foram fixadas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

O Ministério Público, em seu parecer, foi favorável ao provimento parcial a fim apenas de que seja afastada a agravante da reincidência, com relação ao acusado TIAGO, devendo os demais termos serem mantidos.

Ao Ministério Público, de fato assiste razão, motivo pelo qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso e afasto a agravante da reincidência com relação ao réu
TIAGO FREITAS MARINHO
, reduzindo a pena fixada em definitivo de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em 02 (dois) anos, passando a mesma ao patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, permanecendo os demais comandos sentenciais inalterados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO, TIAGO FREITAS MARINHO e CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA, irresignados com a r. sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, à pena, respectivamente, de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 20 (vinte) anos de reclusão, todos em regime inicial fechado.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, para afastar a agravante da reincidência com relação ao réu Tiago, reduzindo a pena fixada ao patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, permanecendo os demais comandos sentenciais inalterados.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da manutenção dos éditos condenatórios, bem como pelo afastamento da agravante de reincidência ao recorrente Tiago.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade das consequências do crime quanto aos réus David e Tiago e os vetores da culpabilidade e das consequências do delito com relação à acusada Crispiniana, conforme fundamentação a seguir reproduzida:

Com relação ao acusado
DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO
.

(...) Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo até o local dos fatos armado, atingindo a vítima dentro da casa que estava, não dizendo nada antes de efetuar os tiros, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, vez que possui condenações criminais transitadas em julgado, processos nº 0000065-14.2017.8.08.0062 e 0002781-40.2017.8.08.0021, por roubos e porte ilegal de arma de fogo, conforme documentação anexa;
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o réu conhecido como traficante, havendo informações e denúncias relacionadas ao envolvimento do réu com o tráfico de drogas na região dos fatos narrados nos autos, conforme depoimentos prestados nos autos, principalmente a testemunha Gilmar Pereira dos Santos em juízo à fl. 78; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que possui condenação criminal pela prática do crime de homicídio qualificado consumado sem trânsito em julgado, processo nº 0006813-88.2017.8.08.0021 e responde a outro processo criminal pela prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, processo nº 0001279-95.2019.8.08.0021, havendo pronúncia em desfavor do acusado, conforme documentação anexa; os
motivos
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
circunstâncias
foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
consequências extrapenais
foram graves, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, registrando que a vítima possui uma filha, conforme depoimentos prestados nos autos, especialmente os depoimentos de Elismara Gomes Santana e Marcilene Santana, fls. 13/14 e 21 do inquérito policial e fl. 202, ficando a filha da vítima órfã de pai em função do crime cometido pelo acusado, ficando a mesma impossibilitada de conviver com o pai, gerando consequências psicológicas em todos os dias da vida da mesma, registrando ainda que o crime praticado pelo acusado condenou a filha da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, sendo a grande maioria desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo,
fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

(...) Com relação ao acusado
TIAGO FREITAS MARINHO
.

(...) Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo até o local dos fatos armado, atingindo a vítima dentro da casa que estava, não dizendo nada antes de efetuar os tiros, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo o acusado condenações criminais com trânsito em julgado, processos n.º 0007959-94.2017.8.08.0021, 0012595-47.2015.8.08.0021 e 0000662-09.2017.8.08.0021;
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o réu conhecido como traficante, havendo informações e denúncias relacionadas ao envolvimento do réu com o tráfico de drogas na região dos fatos narrados nos autos, conforme depoimentos prestados nos autos, principalmente a testemunha Gilmar Pereira dos Santos em juízo à fl. 78; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, uma vez que o acusado responde a outras ações penais pela prática dos crimes de homicídio, denunciação caluniosa e roubo, possuindo pronúncia em desfavor do mesmo no processo nº 0009509-29.2019.8.08.0021, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, corrupção de menor e associação ao tráfico de drogas, conforme documentação anexa, e encontra-se evadido do sistema prisional, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências extrapenais
foram graves, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, registrando que a vítima possuía uma filha, conforme depoimentos prestados nos autos, especialmente os depoimentos de Elismara Gomes Santana e Marcilene Santana, fls. 13/14 e 21 do inquérito policial e fl. 202, ficando a filha da vítima órfã de pai em função do crime cometido pelo acusado, ficando a mesma impossibilitada de conviver com o pai, gerando consequências psicológicas em todos os dias da vida da mesma, registrando ainda que o crime praticado pelo acusado condenou a filha da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, sendo a grande maioria desfavorável ao réu, não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo,
fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

(...) Com relação a acusada
CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA
.

(...) Vislumbro que a acusada agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta da ré é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana de forma premeditada, tendo chamado os executores do crime para comparecerem no local dos fatos, deixando a janela do quarto aberta, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são imaculados, conforme documentação anexa; não há como se aferir a
conduta social
do réu, não havendo provas nos autos; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências extrapenais
foram graves, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, registrando que a vítima possuía uma filha, conforme depoimentos prestados nos autos, especialmente os depoimentos de Elismara Gomes Santana e Marcilene Santana, fls. 13/14 e 21 do inquérito policial e fl. 202, ficando a filha da vítima órfã de pai em função do crime cometido pelo acusado, ficando a mesma impossibilitada de conviver com o pai, gerando consequências psicológicas em todos os dias da vida da mesma, registrando ainda que o crime praticado pelo acusado condenou a filha da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis a ré, não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo,
fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por sua vez, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Já a conduta social “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula
ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
” (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Em relação às consequências do delito, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo a avaliação negativa de tal circunstância judicial escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

Da leitura dos excertos supra, depreende-se que tais vetores foram valorados de forma idônea, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

No que se refere ao patamar de exasperação, observo que o magistrado sentenciante não utilizou um critério objetivo, tendo em vista que utilizou para cada circunstância judicial negativa dos réus David e Tiago a elevação em aproximadamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e para a acusada Crispiniana 04 (quatro) anos.

Assim, diante da diretriz adotada pelo C. STJ, relativa à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, e considerando o afastamento do vetor da personalidade, reputo proporcional a fixação das penas-bases em 21 (vinte e um) anos de reclusão para os dois primeiros réus e em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para a terceira ré. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva as penas-bases arbitradas para Tiago e Crispiniana.

Com relação à David, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa, aplicando, novamente, fração inferior à ideal.

O C. STJ entende que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Diante disso, fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão de inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas impostas, com fulcro no art. 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
dos recursos de apelação e
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para fixar as penas de DAVID WILLIAM DOS SANTOS GALO em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de TIAGO FREITAS MARINHO em 21 (vinte e um) anos de reclusão e de CRISPINIANA OLIVEIRA DA SILVA em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todos no regime inicial fechado.

É, respeitosamente, como voto.